Tribunal: TJMT
Processo: 1070254-92.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070254-92.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FABIANA MAIA DA SILVA - CPF: 026.651.101-56 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº: 1070254-92.2023.8.11.0001.

ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

RECORRENTE: FABIANA MAIA DA SILVA.

RECORRIDOs: estado de mato grosso e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (detran/mt).

Data de Julgamento: 22 A 24/4/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE TRIBUTOS E MULTAS. VENDA DE VEÍCULO SEM COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA PROPRIEDADE FORMAL SEM COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente ação declaratória de negativa de propriedade de três motocicletas registradas em nome da reclamante, visando afastar sua responsabilidade por débitos tributários e multas incidentes sobre os veículos.

A recorrente alega ter ocorrido a tradição dos bens a terceiros não identificados, sem que tenha sido realizada a devida comunicação da venda ao DETRAN/MT, conforme exigência legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a simples tradição dos veículos, desacompanhada de comunicação formal ao órgão de trânsito, é suficiente para afastar a responsabilidade da proprietária formal por tributos e multas; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação documental da venda e da identificação dos adquirentes impede o reconhecimento da perda da propriedade dos veículos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pelo pagamento de tributos e multas incidentes sobre veículos automotores permanece com o proprietário formal enquanto não houver comunicação da venda ao DETRAN, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

O ônus da prova sobre a efetiva alienação dos veículos recai sobre a parte autora, conforme dispõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

A ausência de documentos que demonstrem a transferência dos veículos, bem como a inexistência de elementos que comprovem a identidade dos adquirentes e a data da tradição, impede o reconhecimento judicial da perda da propriedade.

A jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 1118 - REsp 1.881.788/SP) admite a responsabilidade do alienante pelo pagamento do IPVA quando ausente a comunicação da venda, desde que haja previsão legal estadual, como é o caso da legislação mato-grossense (Lei nº 7.301/2000, art. 12, parágrafo único).

A jurisprudência local (Conclusão nº 20 da 1ª Turma Recursal) exige o litisconsórcio passivo necessário entre vendedor e comprador para ações que visam à transferência de propriedade de veículos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A simples tradição do veículo automotor não é suficiente para afastar a responsabilidade do proprietário formal por tributos e multas, se não houver comunicação da venda ao órgão de trânsito.

A ausência de prova documental da transferência impede o reconhecimento judicial da alienação do bem.

A legislação estadual pode atribuir responsabilidade ao antigo proprietário pelo pagamento do IPVA na hipótese de ausência de comunicação da venda.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.267; CPC, art. 373, I; CTB, arts. 123, §1º, e 134; Lei nº 7.301/2000 (MT), art. 12, parágrafo único; Lei nº 9.099/95, art. 55; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.881.788/SP (Tema Repetitivo 1118); STJ, Súmula 585; Turma Recursal Cível/MT, Conclusão nº 20; N.U 1003051-95.2023.8.11.0007, j. 26.08.2024; N.U 1005696-38.2019.8.11.0006, j. 09.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamante contra decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID 272508361).

Em suas razões recursais, a reclamante alega que os veículos objeto da demanda são bens móveis e, por isso, seu trânsito jurídico se dá pela simples entrega do bem ao novo proprietário, em ato denominado “tradição”, nos termos do art. 1.267 do Código Civil (CC).

Sustenta que a aquisição da propriedade móvel independe de qualquer formalidade jurídica, sendo suficiente a simples entrega do bem, inexistindo exigência de registro.

Afirma não ser mais a proprietária dos veículos em questão e renuncia a todo e qualquer direito que teria sobre os referidos bens.

Assevera que o proprietário do veículo automotor é o responsável pelo pagamento do IPVA e, tendo havido a tradição, o novo possuidor é quem deve assumir os débitos.

Argumenta que o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, que trata da solidariedade quanto a débitos oriundos de penalidades, não se aplica a tributos.

Ao final, requer a reforma da sentença para declarar que a recorrente não é mais a proprietária dos veículos: 1) motocicleta Honda/CBX 250 Twister, Placa NFO5116; 2) motocicleta Honda/C100, Placa JZP2807; e 3) motocicleta Honda/Biz 125 KS, Placa NJG0730, os quais não se encontram sob sua posse ou titularidade.

Os reclamados apresentaram contrarrazões (ID 272508368), com pedido de uniformização de jurisprudência, tendo em vista a divergência entre as Turmas Recursais a respeito do tema.

No mérito, argumentam que não restou comprovada a venda dos veículos em questão, ônus que incumbia à recorrente.

Sustentam, ainda, a necessidade de transferência junto ao órgão de trânsito, bem como a impossibilidade de renúncia à titularidade dos veículos, em razão do princípio da legalidade.

Ao final, requer o julgamento do pedido de uniformização de jurisprudência, com consequente sobrestamento do feito e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença de primeiro grau.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, indefiro o pedido de uniformização de jurisprudência apresentado juntamente com as contrarrazões pelos recorridos, devendo ser formulado diretamente à Presidência das Turmas Recursais.

Pois bem, a controvérsia versa sobre a responsabilidade pelos débitos fiscais, multas e pela propriedade das motocicletas Honda/CBX 250 Twister, Placa NFO5116; Honda/C100, Placa JZP2807 e Honda/Biz 125 KS, Placa NJG0730, supostamente vendida pelo ex-marido da reclamante, mas que se encontram registradas em seu nome.

Ressalta-se que a demandante não inseriu o nome dos supostos compradores no polo passivo da demanda, sob a justificativa de que não se recorda.

Nesse sentido, é o teor da Conclusão nº 20 da 1ª Turma Recursal: “CONCLUSÃO N.º 20 – FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. VENDA VEÍCULO SEM COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. OBRIGATORIEDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO (VENDEDOR/COMPRADOR) PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. DANO MORAL INCABÍVEL” (grifei).

O Código de Processo Civil estabelece, no artigo 373, incisos I e II, que incumbe à parte autora provar os fatos constitutivos de seu direito, e à parte contrária os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.

No presente caso, as provas apresentadas pela reclamante são frágeis e não demonstram de forma eficaz o alegado, sequer há nos autos algum documento referente aos veículos objetos da ação.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em seu art. 123, §1º, estabelece que é de responsabilidade do proprietário, em caso de transferência de propriedade, adotar as providências para a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo (CRV), no prazo de 30 dias.

Contudo, o art. 134 do CTB dispõe que, se o novo proprietário não tomar as providências para a transferência, o antigo proprietário deve encaminhar ao órgão de trânsito cópia autenticada do comprovante de transferência, devidamente assinado e datado, sob pena de ser responsabilizado solidariamente pelas penalidades impostas até a comunicação.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO - AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN - ÔNUS DO NOVO PROPRIETÁRIO - ARTIGO 123, § 1.º, DO CTB - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA PELO VENDEDOR PERANTE AO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO LOGO APÓS A TRADIÇÃO - ARTIGO 134 DO CTB - ÔNUS DO VENDEDOR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça alterou o posicionamento a respeito da mitigação da regra contida no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, passando a adotar o entendimento, em interpretação literal do dispositivo, de que o vendedor que não comunicou a venda é responsável solidário pelo pagamento das multas, até a data da efetiva comunicação. De igual modo, no julgamento do REsp n. 1.881.788/SP, submetido ao regime de repetitivos, fixou-se a tese de que “somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente.” Considerando a existência de legislação estadual prevendo a solidariedade do antigo proprietário quanto ao pagamento do tributo, no caso da ausência de comunicação da venda junto ao órgão administrativo, impositiva a aplicação da referida tese jurídica de observância obrigatória, nos termos do artigo 927, III, do Código de Processo Civil. (N.U 1003051-95.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024) (grifei).

RECURSO INOMINADO – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE TRIBUTOS E MULTAS – NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE – ÔNUS DO ANTIGO PROPRIETÁRIO PELA FALTA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – ART. 134 DO CTB – FRAGILIDADE DAS PROVAS APRESENTADAS PELA RECLAMANTE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE A TRANSFERÊNCIA DO BEM – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1005696-38.2019.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024, Publicado no DJE 16/09/2024) (grifei).

No caso em análise, a reclamante não comprovou a entrega efetiva dos bens, tampouco apresentou informações sobre a data ou os nomes dos supostos compradores, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe incumbia (artigo 373, I, do Código de Processo Civil).

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha flexibilizado a responsabilidade prevista no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro em casos de venda incontroversa, reconhecendo que a responsabilidade pelo pagamento dos débitos posteriores à tradição é do adquirente (Súmula 585), a Corte também firmou, no julgamento do Tema Repetitivo 1118 (REsp 1.881.788/SP), o entendimento de que:

“Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente” (grifei).

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei nº 7.301, de 17/7/2000, que instituiu o IPVA, em seu art. 12 é claro no sentido de:

“Art. 12 É pessoalmente responsável pelo pagamento do imposto o adquirente ou o remitente do veículo, em relação a fato gerador anterior ao tempo de sua aquisição.

Parágrafo único. Observado o disposto no Art. 29-F, a responsabilidade a que se refere o caput poderá ser aplicada aos fatos geradores ocorridos após a alienação do veículo, quando não houver a transferência da respectiva titularidade junto ao Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT. (Acrescentado pela Lei 9.193/2009)” (grifei).

Diante da ausência de provas quanto à efetiva venda dos veículos e da inexistência de comunicação ao órgão competente, não há como se acolher a pretensão da parte autora.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo na íntegra a sentença de primeiro grau.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025